Tribunal: TJDFT
Processo: 0752980-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752980-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO COSTA MIRANDA AGRAVADO: THAIZA CAROLINA MAIA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO COSTA MIRANDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de THAIZA CAROLINA MAIA BRANDÃO: “No bojo da petição do ID: 153947067, a parte credora requer seja declarada a fraude à execução, bem como a condenação da parte adversa em sanção por litigância de má-fé. Para tanto, sustenta que este Juízo procedeu ao bloqueio do veículo de placa ORR1361 em oportunidades distintas (13.05.2020 - ID: 63069797; 09.12.2022 - ID: 144825871); ocorre que, de forma fraudulenta, o automóvel foi transferido pela executada a terceiro, em 07.01.2023. Requer, assim, a expedição de ofício ao órgão de trânsito e a penhora do veículo, com a apreensão do referido bem e sua designação como depositário fiel. Instada a se manifestar (ID: 154004253), a executada manifestou-se no ID: 160539825, incluindo documentos (ID: 160539826 a ID: 160539831), alegando, em síntese, que jamais exerceu a propriedade do veículo, pois pertencente a terceiro, todavia, com registro em seu nome em virtude de problemas de ordem pessoal suportados por aquele; afirma a venda do bem a terceiro, o qual, informado da existência de restrição judicial oriunda de ação trabalhista, teria desistido do negócio jurídico; também relata que, em janeiro de 2022, o terceiro utilizou o veículo para quitação de dívida, procedendo à alienação em favor de outrem, condicionada à celebração de acordo no feito referenciado, ao passo que, em 29.11.2022, após a quitação da dívida na esfera judicial trabalhista, a devedora firmou procuração com o adquirente, com a correlata baixa da restrição, datada em 12.12.2022. A executada prossegue asseverando que, em 02.01.2023, emitiu procuração em favor de pessoa jurídica com vistas a dirimir questões referentes às dívidas incidentes incidentes no automóvel. Por fim, apresenta proposta de acordo à parte credora. Réplica do credor (ID: 161457509). É o bastante relatório. Decido. De partida, destaco que, o art. 792, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". O referido dispositivo legal deve interpretado conjuntamente com o teor da Súmula n. 375 do c. STJ, a seguir: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Dito disso, cumpre destacar que este Juízo, ao realizar a pesquisa de bens da parte executada, por ocasião da decisão proferida em ID: 61962085, não procedeu à penhora do veículo de placa ORR1361, obtendo, tão-somente, o resultado da pesquisa RENAJUD (ID: 63069796). Isto porque os atos judiciais posteriores indicam, de forma indene de dúvidas, o acolhimento da impugnação à penhora (ID: 65649343), a expedição de ofício à Justiça do Trabalho (ID: 67996134) e a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis (ID: 71012844). Posteriormente, o feito teve seu prosseguimento retomado a pedido do credor, ensejando a prolação da decisão do ID: 138295456, datada em 01.10.2022, oportunidade em que o credor, ciente da existência do automóvel em referência (ID: 143855865), deduziu o requerimento de penhora (ID: 143987680), com acolhimento do Juízo (ID: 144825871) e correlata determinação de expedição do mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito, condicionado ao recolhimento das custas pertinentes pelo exequente. Ocorre que, regularmente intimado, a parte credora não cumpriu a determinação judicial, obstando, assim, o aperfeiçoamento da medida constritiva lançada pelo Juízo, informação que se divisa das manifestações imediatamente posteriores à decisão em referência. Sobre o tema, o art. 837 e seguintes, do CPC/2015, dispõe sobre a efetivação do registro de penhora, mediante auto ou termo, sem olvidar da expedição de mandado para aperfeiçoamento da medida constritiva, tendo em vista o encontro do paradeiro do bem e consequente avaliação, incluindo a designação do depositário fiel. Nessa ordem de ideias, a desídia do credor no cumprimento da ordem judicial obstou, de forma indene de dúvidas, aperfeiçoamento da penhora do veículo, à míngua de expedição do competente mandado para a penhora do referido bem. Desse modo, reputo inaplicável o instituto processual da fraude à execução, pois "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula n. 375 do c. STJ). Assim, a rejeição integral do pleito autoral é medida que se impõe. Confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT emitido em caso parelho: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE IMPULSIONAMENTO NO FEITO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO SEM DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que desconstituiu a penhora sobre veículo. 1.1. Em suas razões, o agravante argumenta que, diante da impossibilidade de localização de outros bens, a manutenção da penhora e medida de constrição de circulação do veículo é imprescindível para que o Banco do Brasil venha a receber o valor devido pelos executados. Entende que é plenamente possívela penhorado veículo, ainda que o bem não tenha sido localizado, com objetivo de assegurar a efetivação da penhora. Alega que a desconstituição da penhora prestigia somente os executados, que não colaboram com o processo de execução e com o pagamento da dívida. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido em 2015, objetivando a satisfação da dívida. 2.1. A pesquisa RENAJUD identificou um veículo em nome da executada. Ato contínuo, exequente postulou a expedição do mandado de penhora e avaliação do referido carro. Deferida a penhora, o exequente foi intimado para informar se pretendia a adjudicação no veículo e para juntar aos autos planilha atualizada do débito, bem como o endereço que o bem poderia ser encontrado. Ainda, foi concedido prazo de dilação, além de prazo suplementar. 2.2. No entanto, a parte só colacionou aos autos novo endereço depois de um longo espaço de tempo, o qual foi considerado insuficiente e, intimado para nova manifestação, o exequente se manteve inerte. 3. Com efeito, o exequente manteve-se quieto, deixando de providenciar a localização correta do veículo, informação imprescindível para o sucesso da diligência pretendida, o que indica o desinteresse do credor na manutenção da constrição. 3.1. Precedente: "O silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem". (07278257120218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1759890, 07257404420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a declaração de fraude à execução, ao passo que indefiro a condenação da devedora em sanção por litigância de má-fé. Revogo a medida constritiva objeto da decisão prolatada no ID: 144825871; por conseguinte, proceda-se à baixa da restrição lançada sobre o automóvel de placa ORR1361, via RENAJUD. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório. Publique-se. Intimem-se.” O Agravante sustenta que a venda do veículo importou em fraude à execução, porquanto realizada após o ajuizamento da execução e a citação da Executada. Ressalta que, após a quitação do débito trabalhista, a Agravada solicitou a baixa na restrição que constava no veículo e imediatamente o alienou a terceiro, o que evidencia a fraude à execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a existência de fraude à execução. Preparo recolhido (IDs 54394302 e 54394303). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se identifica risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição pleiteada poderá ser implementada com eficácia. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator